Tribunal: TJSP
Processo: 2255742-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. Inventário. Decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição do inventariante dativo. Histórico de desentendimentos entre os herdeiros acerca da administração então exercida pela viúva, o que culminou na sua remoção do encargo, com a consequente indicação de inventariante dativo. Nomeação de inventariante dativo que é mais recomendada para que

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. Inventário. Decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição do inventariante dativo. Histórico de desentendimentos entre os herdeiros acerca da administração então exercida pela viúva, o que culminou na sua remoção do encargo, com a consequente indicação de inventariante dativo. Nomeação de inventariante dativo que é mais recomendada para que o processo seja conduzido de forma célere e transparente, por pessoa que mereça a confiança do Juízo e não possua interesse na causa. A remuneração do inventariante dativo anterior deve ser paga com preferência, dada a natureza alimentar. O art. 83, I, da Lei 11.101/2005 tem aplicação restrita à falência, não se admitindo interpretação analógica para procedimento de inventário e partilha. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".(v.32540).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255742-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TATIANA
GORENTZVAIG NOGUEIRA, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255742-31.2019.8.26.0000 -Voto no 32540 – DVN
2
VOTO No
: 32540
AGRAVO No: 2255742-31.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 6a VARA DA FAMÍLIA E
SUCESSÕES CENTRAL
AGTE.
: TATIANA GORENTZVAIG NOGUEIRA
AGDO.
: O JUÍZO
JUÍZA DE ORIGEM: CLARISSA SOMESOM TAUK
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA.
Inventário. Decisão agravada que indeferiu o pedido de
substituição
do
inventariante
dativo.
Histórico
de
desentendimentos entre os herdeiros acerca da administração então
exercida pela viúva, o que culminou na sua remoção do encargo,
com a consequente indicação de inventariante dativo. Nomeação
de inventariante dativo que é mais recomendada para que o
processo seja conduzido de forma célere e transparente, por pessoa
que mereça a confiança do Juízo e não possua interesse na causa.
A remuneração do inventariante dativo anterior deve ser paga com
preferência, dada a natureza alimentar. O art. 83, I, da Lei
11.101/2005 tem aplicação restrita à falência, não se admitindo
interpretação analógica para procedimento de inventário e partilha.
Decisão
preservada.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO”.(v.32540).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em Inventário
(processo no 0021584-03.2012.8.26.0100), que indeferiu o pedido
para substituição do inventariante dativo (fls. 6201 de origem).
A agravante sustenta a desnecessidade de
nomear um inventariante dativo, tendo em vista que o pedido de
substituição foi realizado de forma conjunta entre todos os
herdeiros, em consonância com o quanto disposto no artigo 617
inciso I, do Código de Processo Civil. Expõe que o exercício da
inventariança por terceiro onerou o espólio, causando prejuízos ao
patrimônio. Pelos fundamentos destacados, pede que o recurso
receba provimento, para reformar a decisão agravada. A petição de
agravo de instrumento está instruída com cópia da decisão agravada
(fls. 17), da certidão da respectiva intimação (fls. 25) e procurações
(fls. 29/39), conforme art. 1.017, I, do CPC. Ciência da decisão em
21/10/2019 (fls. 6355 de origem). O recurso foi interposto no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255742-31.2019.8.26.0000 -Voto no 32540 – DVN
3
12/11/2019. O preparo foi recolhido (fls. 41/42).
Prevenção
pelo
processo
no
2068235-58.2018.8.26.0000.
Ausente pedido de atribuição de efeito ao
recurso. Resposta às fls. 141/143 e 161/164. Não registrada
oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
É um fato contido na própria narrativa da
recorrente o histórico de desentendimentos entre os herdeiros
acerca da administração então exercida pela viúva, o que culminou
na sua remoção do encargo, com a consequente indicação de
inventariante dativo.
O inventariante dativo veio a falecer anos
depois, dando ensejo à nomeação de substituto, o que causou
irresignação.
Ainda que a recorrente afirme que a
situação contemporânea é distinta, e que hoje os herdeiros estão em
situação de melhor entendimento, a nomeação da primeira
inventariante não pode ser acolhida.
A um porque não há qualquer garantia de
que os herdeiros não iniciarão novos confrontos, haja vista que o
acordo existente é apenas parcial.
A dois, porque a viúva foi removida do
encargo de inventariante no passado porque, assim o registra a
decisão que destituiu, porque retardava o andamento do processo e
utilizava recursos do espólio em seu favor e de alguns de seus
filhos.
O histórico desfavorável não recomenda a
sua recondução, a despeito da existência de concordância entre
herdeiros.
A nomeação de inventariante dativo é
mais recomendada para que o processo seja conduzido de forma
célere e transparente, por pessoa que não possua interesse na causa
e mereça a confiança do Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255742-31.2019.8.26.0000 -Voto no 32540 – DVN
4
Noutro ponto, evidente que a remuneração
do inventariante dativo anterior deve ser paga com preferência,
dada a natureza alimentar. A recorrente não oferece discordância
em relação à natureza do crédito em discussão. Sua pretensão de
limitar o valor a ser recebido sob tal condição não pode prosperar,
contudo. O art. 83, I, da Lei 11.101/2005 tem aplicação restrita à
falência, não se admitindo interpretação analógica.
Em conclusão, a decisão é preservada.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.

VIVIANI NICOLAU
Relator